Tribunal: TJES
Processo: 0000954-24.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-24.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR BUQUERONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DE PENA, REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, REDUÇÃO DA MULTA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II e V, CP, na forma do art. 71 do CP) e uso compartilhado de entorpecente (art. 33, § 3º, Lei nº 11.343/06). A pena imposta na origem totalizou 24 anos de reclusão, 11 meses e 10 dias de detenção, além de multa. A defesa pleiteia: (1) absolvição por insuficiência probatória; (2) redução da pena ao mínimo legal; (3) revogação da prisão preventiva; (4) redução da pena de multa; e (5) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a condenação; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação na fixação da pena-base e da dosimetria; (iii) verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva; (iv) avaliar a redução proporcional da pena de multa em razão da situação econômica do réu; e (v) definir a competência para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas, coerente e corroborada por outros elementos de prova (reconhecimentos pessoais e materiais apreendidos), apresenta-se suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado, conforme consolidada jurisprudência que atribui relevância especial ao depoimento da vítima em crimes patrimoniais.

3. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo prevalente a versão acusatória.

4. A fundamentação da pena-base, no tocante à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, foi idônea e pautada em elementos concretos. Contudo, ações penais em curso não podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade, em conformidade com a Súmula 444 do STJ.

5. Na dosimetria, corrigiu-se a fração de aumento para as circunstâncias judiciais negativas, reduzindo-se a pena-base dos crimes de roubo e uso compartilhado. Aplicou-se a fração de 1/8 para cada circunstância desabonadora, conforme entendimento do STJ.

6. O pedido de revogação da prisão preventiva é prejudicado, visto que a sentença já garantiu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

7. O pleito de gratuidade de justiça foi corretamente remetido à análise pelo Juízo da Execução, competente para avaliar a situação econômica do réu após o trânsito em julgado.

8. A redução da pena de multa foi ajustada proporcionalmente à redução da pena privativa de liberdade.

9. Foi mantido o regime inicial fechado, considerando a reincidência e a pena aplicada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, pode embasar a condenação por crimes patrimoniais.

2. Circunstâncias judiciais negativas devem ser fundamentadas com base em elementos concretos dos autos.

2. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade (Súmula 444/STJ).

4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução, considerando a situação econômica do réu ao final do cumprimento da pena.

5. A proporcionalidade deve ser observada na fixação da pena de multa em função da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 69, 71, 157, § 2º, II e V; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 3º; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048198721820, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/07/2022; STJ, HC nº 410.209/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO CEZAR BUQUERONI
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 9714820, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelos crimes capitulados no art. 157, §2°, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, e impondo-lhe a pena final de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 308 (trezentos e oito) dias-multa, além de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção; e condenando o segundo recorrente como incurso nas iras do art. 157, §2°, incisos II e V, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 33, §3º da Lei nº 11.343/06, a pena final de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1540 (mil quinhentos e quarenta dias multa).

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 9715155, postulando pela (1) absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) redução da pena para o mínimo legal ante ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (3) revogação da prisão preventiva, (4) redução da pena de multa e (5) concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 9715163, requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 10434786

opinando pelo desprovimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO CEZAR BUQUERONI
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 9714820, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelos crimes capitulados no art. 157, §2°, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, e impondo-lhe a pena final de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 308 (trezentos e oito) dias-multa, além de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção; e condenando o segundo recorrente como incurso nas iras do art. 157, §2°, incisos II e V, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 33, §3º da Lei nº 11.343/06, a pena final de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 1540 (mil quinhentos e quarenta dias multa).

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 9715155, postulando pela (1) absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) redução da pena para o mínimo legal ante ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (3) revogação da prisão preventiva, (4) redução da pena de multa e (5) concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta dos autos que o ora recorrente teria participado de três assaltos a três residências diferentes, no mesmo dia, ameaçando os moradores com arma de fogo. Os crimes também foram cometidos mediante concurso de agentes, sendo que o apelante contou com apoio de outros dois denunciados que também foram condenados. Além disso, durante a execução do assalto na terceira residência, os denunciados fizeram uso de maconha e lá deixaram uma pequena quantidade de entorpecente que foi, posteriormente, periciada.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Conforme se depreende da análise dos autos dos IPs em anexo, os denunciados em questão fizeram uma sequência de três roubos com emprego de arma de fogo.

Segundo consta, no dia 04 de dezembro de 2013, por volta das 04h30min Paulo Cézar Buqueroni, José Vitor Cruz Argollo e Paulo Ricardo Cunha Moraes invadiram a residência da vítima Leontino Vieira de Oliveira, na localidade denominada Novo Brasil, zona rural deste município, no sítio do Geraldo Astolpho e com grave ameaça, utilizando de arma de fogo subtraíram aparelho telefônico celular da marca LG, R$ 520 em dinheiro, mantimentos/produtos alimentícios, eletrônicos/eletrodomésticos dentre outros conforme auto de avaliação de fls. 31/32 do IP n'39/2013.

Ato contínuo os denunciados na mesma data, por volta das 05h00min invadiram a residência das vítimas Amarildo de Oliveira Tavares e Maria Helena Corrente Tavares também com o emprego de armas de fogo e grave ameaça subtraíram aparelho telefônico celular da marca Nokia, um aparelho telefônico celular da marca LG, aproximadamente R)8.000,00 em cheques e dinheiro, eletrônicos/eletrodomésticos, joias dentre outros conforme auto de avaliação de fls. 30/32 do IP n'38/2013.

Nos dois roubos acima citados os denunciados evadiram-se dos locais com um veículo VW/Saveiro furtado no município de Alegre/ES, com os objetos roubados na carroceria do veículo, e, depois da conclusão do segundo roubo, após perseguição da Polícia Militar os meliantes abandonaram o veículo Saveiro com parte dos objetos subtraídos tanto das residências da vítima Leontino e da vítima Amarildo (autos de apreensão e entrega fls. 09/12 do IP 239/2013 e fls. 08/11 e 29 do IP 238/2013) e fugiram pelo mato fazendo disparos de arma de fogo contra os policiais militares que revidaram a injusta agressão.

Após a fuga, ainda no mesmo dia, por volta das 19h30min, na localidade de Sossego, no distrito de Ponte do Itabapoana, nesta cidade, os denunciados invadiram a residência do casal Jorge Silvano de Souza e Simone Ferreira, fazendo-os refém, oportunidade em que amarraram a vítima Jorge e obrigaram a sua esposa Simone a acompanhá-los enquanto reviravam toda a casa, obrigando-a ainda a colocar objetos que iam sendo subtraídos no interior do veículo do casal. Os denunciados compeliram a vítima Simone a cozinhar para eles e a todo momento as vítimas tinham armas de fogo apontadas para suas cabeças. Ainda na residência de Jorge e Simone enquanto obrigavam esta última a cozinhar os denunciados compartilharam o uso da substância entorpecente conhecida como maconha e deixaram para trás uma porção da droga que fora apreendida e periciada (auto de apreensão de fls. 07 e laudo de fls. 55 do IP 229/2013).

Antes de fugirem com o automóvel VW/Gol III, cor cinza, placa MRE — 9125 e demais bens do casal (auto de avaliação de fls. 53 do IP 229/2013) os denunciados amarraram as vítimas Jorge e Simone juntos na cama.

Jorge Silvano de Souza e Simone Ferreira reconheceram os três denunciados como os autores dos delitos. A vítima Maria Helena Corrente Tavares reconheceu Paulo Cézar Buqueroni como um dos autores do roubo.

Pela prática da conduta descrita, os denunciados PAULO CÉZAR BUQUERONI, JOSÉ VITOR CRUZ ARGOLLO e PAULO RICARDO CUNHA MORAES incorreram na prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II (duas vezes), art. 157, §2º, incisos II e V na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 33, §3º da Lei 11.343/06. [...]”.

1 - Pretensão quanto à absolvição:

A primeira tese arguida pela defesa é a de absolvição, aduzindo, para tanto, ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 08/11, 18/20 e 44/65), Auto de Apreensão (fls. 14/15, 105/106, 126 e 226), Auto de Entrega (fls. 16/17, 107/108), Auto de Avaliação Indireto (fls. 36/37, 127/129, 272/273), Laudo Preliminar de Exame Toxicológico (fls. 227/228) e Laudo de Exame Químico (fl. 274-v).

A
autoria
foi negada pelo recorrente em seu interrogatório judicial. Na ocasião, ele afirmou:

“Que não sabe o motivo da audiência;
que não conhece José Vitor Cruz Argollo; que não conhece Paulo Ricardo Cunha Moraes;
que nega a participação no crime de roubo;
que nega os fatos narrados na denúncia;
que não sabe como o nome do interrogado chegou a este processo; que não conhece a vítima; que não foi abordado na posse do veículo com os pertences das vítimas; que no dia dos fatos não esteve na companhia dos acusados; que não esteve na localidade de Ponto do Itabapoana ou Novo Brasil;
que não sabe dizer como a vítima reconheceu os acusados.
(
Paulo Cézar Buqueroni – fl.560/562
)”. (Grifos no original).

Em que pese a negativa, a autoria delitiva ficou evidenciada pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Leontino, Amarildo, Maria Helena, Jorge e Simone, sendo que todas elas, sem exceção, reconheceram o recorrente como um dos três autores do crime de roubo, afirmando que ele permaneceu com o rosto descoberto durante a execução do delito.

A sentença recorrida laborou precisa síntese acerca dos depoimentos das vítimas, o qual utilizo entre as razões de decidir deste voto:

“Leontino:
Reconheceu o acusado

Paulo Cézar,
conforme relatório policial às fl.35. As fotografias utilizadas para o reconhecimento constam às fls. 26/33.
Em juízo, a vítima Leontino
confirma o reconhecimento feito na delegacia e informa que os envolvidos permaneceram com o rosto descoberto durante a prática do crime;

Amarildo:
Reconhece o acusado
Paulo Cézar,
conforme relatório policial às fl.35, 66/68, 109 e 125. As fotografias utilizadas para o reconhecimento constam às fls. 116/123.
Em juízo, a vítima Amarildo

informa que conhece
Paulo Cézar Burqueroni
, e que não conhece os demais acusados.

Maria Helena:
Reconhece o acusado
Paulo Cézar,
conforme relatório policial às fl.35, 66/68, 109 e 125. As fotografias utilizadas para o reconhecimento constam às fls. 116/123.
Em juízo, a vítima Maria Helena
confirma o reconhecimento feito na delegacia, tendo reconhecido
Paulo Cézar Burqueroni
, e que se recorda do apelido “Ferrinho”, sendo este o indivíduo que apontava a arma na cabeça de seu esposo Amarildo e os ameaçava.

Jorge:
Reconhece os acusados
Paulo Ricardo, José Vitor e Paulo Cézar,
conforme relatório policial às fl. 66/68, fl. 231/233 e 278/279. As fotografias utilizadas para o reconhecimento constam às fls. 268.
Em juízo, a vítima Jorge
se recorda de ter reconhecido os acusados na época do fato.

Simone:
Reconheceram os acusados
Paulo Ricardo, José Vitor e Paulo Cézar,
às fl. 277, e conforme relatório policial às fl. 66/68. As fotografias utilizadas para o reconhecimento constam às fls. 268.
Em juízo, a vítima Simone
se recorda de ter reconhecido os acusados por meio de fotografias, esclarecendo que manteve contato visual com os acusados no dia dos fatos, das 19 horas até às 03hs. Informa, ainda, que o indivíduo “Ferrinho” quem ficava vigiando-os e que os indivíduos não usavam máscaras”.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Colegiado adota o entendimento de que “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com a prova produzida no decorrer da instrução, não havendo quaisquer dúvidas em relação à autoria e materialidade dos crimes de roubo qualificado.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

2 - Pretensão quanto à redução da pena-base:

A defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, considerando ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais reputadas como negativas.

2.1.Quanto ao crime de roubo majorado:

A pena-base do crime de roubo foi fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo valoradas negativamente a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Transcrevo trecho da fundamentação das circunstâncias negativadas:

“
O réu ultrapassou os limites do próprio tipo penal no qual sua conduta foi inserida, tendo em vista o uso de violência extrema, ao manter as vítimas mediante ameaça com uso de arma de fogo ostensivamente apontada para a cabeça das vítimas, razão pela qual a
culpabilidade
deve ser aferida em seu desfavor.

Os
antecedentes
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva diversa daquela que ensejou o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (processo nº 0003759-89.2008.8.08.0002).

(...)

Quanto a
personalidade
do acusado, vislumbra-se que o histórico criminal do acusado revela ações penais em curso e com trânsito em julgado, pela prática de crime de furto. Assim, seu comportamento transgressor revela sua periculosidade no meio social e, mais, seu discurso tanto da esfera policial, quanto em juízo, não demonstra arrependimento, sequer reconhecendo qualquer ato praticado no presente feito, justificando a majoração da pena.

(...)

As
circunstâncias
em que o crime foi praticado enseja a exasperação da reprimenda, considerando que a abordagem às vítimas ocorreu no período noturno, portanto, de menor vigilância, além de ter constrangido às vítimas a depositarem os bens no interior do veículo, e forçado uma das vítimas a cozinhar no interior da residência, mediante intensa ameaça.

As
consequências
do crime devem ser valoradas em desfavor do acusado, tendo em vista o elevado prejuízo causado às vítimas, bem como o abalo psicológico decorrente da ação delituosa”

A fundamentação vertida para os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, revela-se idônea, já que extraída de elementos concretos produzidos durante a instrução processual, considerando, em relação à primeira, a existência de ação penal transitada em julgado, em relação à segunda, a desvigilância do horário noturno, e quanto à terceira, o significativo valor da “
res furtiva
”.

A culpabilidade também restou adequadamente fundamentada, ao que acrescento a extrema violência com a qual as vítimas foram tratadas, narrando a denúncia que o recorrente invadiu a residência do cas
al “
Jorge Silvano de Souza e Simone Ferreira, fazendo-os refém, oportunidade em que amarraram a vítima Jorge e obrigaram a sua esposa Simone a acompanhá-los enquanto reviravam toda a casa
”.

Todavia, verifico a impossibilidade de utilização de ações penais em curso para desvalorar a personalidade, situação que contraria a Súmula de nº 444, do c. STJ.

2.2. Quanto ao crime de uso compartilhado de entorpecente:

A pena-base do crime de uso compartilhado foi fixada em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sendo valoradas negativamente os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Transcrevo trecho da fundamentação das circunstâncias negativadas:

“Os
antecedentes
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva diversa daquela que ensejou o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (processo nº 0003759-89.2008.8.08.0002).

(...)

Quanto a
personalidade
do acusado, vislumbra-se que o histórico criminal do acusado revela ações penais em curso e com trânsito em julgado, pela prática de crime de furto. Assim, seu comportamento transgressor revela sua periculosidade no meio social e, mais, seu discurso tanto da esfera policial, quanto em juízo, não demonstra arrependimento, sequer reconhecendo qualquer ato praticado no presente feito, justificando a majoração da pena.

(...)

As
circunstâncias
em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, considerando que o acusado compartilhou substâncias entorpecentes durante a prática dos crimes de roubo”

Quanto à personalidade, reporto-me à fundamentação do item anterior, na qual foi ressaltado que ações penais em curso não se revelam como motivação idônea para recrudescer a pena-base na citada circunstância.

Os antecedentes e as circunstâncias do crime foram corretamente negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Além disso, o ‘quantum’ de aumento para cada circunstância judicial desvalorada excedeu as balizas estabelecidas pela jurisprudência do Colendo STJ, de modo que aplico, para cada uma das quatro circunstâncias valoradas negativamente, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e mínimo da pena em abstrato.

3 - Pretensão de recorrer em liberdade:

O recorrente postula pelo direito de recorrer em liberdade, entendendo que deve ser revogada a prisão preventiva mantida na sentença condenatória.

Todavia, tal pedido não merece ser conhecido ante a ausência de interesse recursal, pois a sentença recorrida concedeu aos três réus condenados o direito de recorrer em liberdade, consoante se infere da parte final do édito condenatório:
“
Permito
que os acusados recorram em liberdade, uma vez que permaneceram em liberdade durante o curso do processo”.

4 - Pretensão quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça:

A defesa da recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

5 - Pretensão quanto à redução da pena de multa:

A defesa postula pela redução da pena pecuniária ante a precariedade da situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Todavia, entendo que tal pretensão resta prejudicada diante da previsão de redução da pena privativa de liberdade, neste julgamento, com a consequente redução proporcional da sanção pecuniária.

6 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria da pena.

6.1. Crime de roubo majorado:

Diante da manutenção de quatro circunstâncias judiciais negativas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
.

Inexistentes atenuantes, milita em desfavor do recorrente a circunstância agravante da reincidência, pelo que aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), em obediência ao critério jurisprudencial adotado pelo c. STJ, registrando, neste ponto, reforma da sentença que aumentou a pena na fração de 1/3 (um terço) sem discorrer fundamentação para tal aumento.

Portanto,
estabeleço a pena intermediária em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CP, pelo que aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando em uma
pena definitiva de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Diante da continuidade delitiva
, aplica-se a regra do art. 71, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/5 (um quinto),
resultando em uma pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como pagamento de 319 (trezentos e dezenove) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6.2. Crime de uso compartilhado:

Diante da manutenção de duas circunstâncias judiciais negativas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Inexistentes atenuantes, milita em desfavor do recorrente a circunstância agravante da reincidência, pelo que aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), em obediência ao critério jurisprudencial adotado pelo c. STJ, registrando, neste ponto, reforma da sentença que aumentou a pena na fração de 1/3 (um terço) sem discorrer fundamentação para tal aumento.

Portanto,
estabeleço a pena definitiva em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6.3. Concurso material:

Diante do concurso material entre os crimes de roubo majorado e uso compartilhado, aplico a regra do concurso material, prevista no art. 69, do CP, estabelecendo o somatório de pena de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão
, bem como pagamento de 319 (trezentos e dezenove) dias-multa, e de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção
, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6.4. Regime:

De acordo com a regra prevista no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e a reincidência do recorrente,
deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena
.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão
, bem como pagamento de 319 (trezentos e dezenove) dias-multa, e de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção
, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.